Tribunal: TJMT
Processo: 1003517-65.2018.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003517-65.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), G. B. D. M. - CPF: 088.196.331-32 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LIDIANE BARBOSA DE MORAES - CPF: 060.991.081-73 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), LIDIANE BARBOSA DE MORAES - CPF: 060.991.081-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NEUROCIRÚRGICO — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a realização de
procedimento neurocirúrgico para correção
, imprescindível ao tratamento de criança acometida de craniossinostose.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença (Id. 39449493) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
.

Alega, em preliminar, a incompetência do Juízo, uma vez que não compete aos Juizados Especiais Cíveis e as Varas Especializadas da Fazenda Pública julgar pretensão consistente em interesse de criança e de adolesceste, pois a competência absoluta é da Vara Especializada da Infância e Juventude.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
a responsabilidade do Município de Alta Floresta não abarca a realização de cirurgia, gerenciamento de vagas e outros procedimentos administrativos especializados de saúde, razão pela qual a sentença deve ser pela improcedência em relação a este ente
” e, “
subsidiariamente, não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer-se seja a decisão reformada para que a condenação seja direcionado apenas ao Estado de Mato Grosso
”.

Contrarrazões de Gabriel Barbosa Melo (Id. 39449955).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 39449956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 42516999), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida, julgo procedentes os pedidos constantes em petição inicial, a fim de determinar que os requeridos forneçam a cirurgia para reparação da ‘craniossinostose complexa de comprometimento do DNPM’, vaga em leito de UTI pediátrica para o pós-operatório e demais tratamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde da autora, sob pena de penhora ‘online’ para o cumprimento da decisão.

Sem custas processuais.

Sem honorários advocatícios, nos termos da fundamentação esposada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em atenção ao artigo 496, §4º, II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, vez que a sentença encontra-se fundada em jurisprudência do plenário do STF.

[...]

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. (Id. 39449493, fls. 6/7).

De início, quanto a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, é certo que, quando se tratar de demanda relativa ao
acesso às ações e serviços de saúde
, em favor da criança e do adolescente, a competência para processar e julgar é do Juízo da Vara de Infância e Juventude, consoante dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...]

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

[...]

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

[...]

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;

[...]

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão,
cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. [sem negrito no original]

A
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
foi distribuída ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, declinou da competência para o Juízo da Segunda Vara Cível:

[...] Analisando a natureza da demanda, observo que a mesma se funda em interesse individual e homogêneo (saúde) do menor Gabriel com o objetivo de que os requeridos (Município de Alta Floresta-MT e o Estado de Mato Grosso) disponham ao requerente UTI pediátrica, bem como eventuais tratamentos necessários ao reestabelecimento da saúde da autora.

[...]

Ante ao exposto,
em observância as regras do ECA e considerando a existência nesta Comarca de Vara Especializada da Infância e Juventude (2ª Vara), declino a competência para o processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao r. Juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca
. [...]. (Id. 39449467). [sem negrito no original]

No que se refere à competência do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, está no sítio eletrônico da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso que:

[...]

3ª Entrância

5. Alta Floresta

Varas

Competências

1ª Vara

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante distribuição alternada e eqüitativa com as 2ª, 3ª e 6ª Varas e, com exclusividade, as demandas relativas à falência e concordatas.

2ª Vara

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante distribuição alternada e eqüitativa com as 1ª, 3ª e 6ª Varas e,

com exclusividade, as demandas relativas à infância e juventude.

3ª Vara

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante distribuição alternada e eqüitativa com as 1ª, 2ª e 6ª Varas e, com exclusividade juntamente com a 6ª Vara, processar o cumprimento de Cartas Precatórias Cíveis e, se for o caso, julgar os litígios daí decorrentes.

[...]. (Disponível em: <

http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/d994d803-fd7a-4ac3-b72b-cbb71d92df55/quadro-de-competencias-21-3-2018-pdf
>. Acesso em 19 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Portanto,
não há de se falar em incompetência absoluta do Juízo, pois a pretensão
tramitou em Juízo competente,
isto é, na Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Gabriel Barbosa Melo, com quatro (4) anos de idade, acometido de
craniossinostose (CID 10 Q75.0)
, em que “
seu cérebro fica comprimido, causando-lhe dessa forma uma dor imensurável
” (Id. 39449458), necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento neurocirúrgico para correção, a ser realizada em hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade e urgência de a criança ser submetida
ao procedimento neurocirúrgico para correção:

Ficha de encaminhamento

[...]

História clínica:
criança de 4 anos, com parecer do neurocirurgião com diagnóstico de craniossinostose complexa
.

Hipótese diagnóstica:
sugerido pelo mesmo correção com procedimento cirúrgico
.

Especialidade indicada: neurocirurgia. [...]. (Id. 39449464). [sem negrito no original]

Laudo médico

Paciente Gabriel Barbosa de Melo, 4 anos, com diagnóstico de craniossinostose complexa e comprometimento do DNPM. Necessita de cirurgia para correção em hospital que disponha de UTI pediátrica
.
O atraso do procedimento está diretamente relacionada com pior prognóstico no desenvolvimento neuropsicomotor
. [...]. (Id. 39449464, fls. 2). [sem negrito no original]

Nesse sentido, é o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

Parecer Técnico/NAT Nº 1828/2018

[...]

II – Considerações/Conclusão:

Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que:

a)
Considerando-se o diagnóstico referido, alteração óssea de calota craniana comprometendo o desenvolvimento neurológico da criança
.
Há indicação de tratamento cirúrgico, com urgência, a fim de minimizar as consequências neurológicas impostas pela patologia
.

b) O procedimento deve ser solicitado, pelo médico assistente, junto a central estadual de regulação.

c) O procedimento solicitado é de caráter eletivo teoricamente. Contudo,
visto possibilidade de perda de oportunidade de tratamento, considera-se urgente
. [...]. (Id. 39449473, fls. 2). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Alta Floresta de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020